Tribunal: TJDFT
Processo: 0002463-05.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Processo civil. Embargos de declaração. Insolvência civil. Liquidação extrajudicial. Legitimidade ativa do liquidante. Gratuidade da justiça. Rejulgamento após provimento de recurso especial. Embargos parcialmente acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou apelações cíveis e recurso adesivo em ação de insolvência civil. Os embargantes alegam omissões quanto à análise da gratuidade da justiça, da inconstitucionalidade da Resolução ANS no 1.170/12 e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento a recurso especial para cassar o acórdão anterior e determinar novo julgamento dos embargos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão anterior incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos sobre a ilegitimidade ativa do liquidante, a validade da liquidação extrajudicial e o pedido de gratuidade da justiça formulado nas contrarrazões; e (ii) verificando-se omissão, apreciar as citadas questões preliminares e analisar o pedido de gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente, do teor do acórdão que deu provimento ao agravo interno em recurso especial, que o acórdão que apreciou as apelações das partes não enfrentou todos os argumentos relativos à ilegitimidade ativa do liquidante, há que se reputar configurada omissão.
4. A abstenção de exame de pedido de gratuidade da justiça também configura omissão, devendo ambos os vícios serem suprimidos no julgamento de embargos de declaração.
5. Rejeita-se a alegação de inconstitucionalidade da Resolução no 1.170/12 e da ausência de pressupostos processuais para a instauração da ação de auto insolvência civil pelo Liquidante, quando não infirmada a presunção de legitimidade do ato praticado pela ANS que deu ensejo à decretação da liquidação extrajudicial da ASEFE.
6. Vislumbrando-se a presença dos pressupostos legais, há a gratuidade da justiça que ser deferida com efeitos a partir do requerimento formulado pela parte postulante.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração de ambas as partes parcialmente acolhidos sem alterar o resultado do julgamento da apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 748, 1.026, § 2o, 85, § 8o; Lei no 9.656/98, arts. 23, § 1o, I, 24; Lei no 9.961/00, art. 4o, XXXIV; CF/1988, arts. 5o, XVIII e XIX, 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.996.848/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/03/2023; TRF 2a Região, processo no 0009872-50.2012.4.02.5101, Rel. Des. Nizete Lobato Carmo; TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982334, 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 20/03/2025.